Tribunal: TJSP
Processo: 0004022-52.2020.8.26.0309
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Cálculo - Alegação de que a competência para determinar o pagamento da indenização seria do juízo cível e a depender da provocação da vítima – Descabimento - Juízo das Execuções Criminais competente para fiscalizar o pagamento de indenização com natureza de sanção penal Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004022-52.2020.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante PAULO
CEZAR SOARES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004022-52.2020.8.26.0309 -Voto no 1810
2
VOTO no 1810
Agravo de Execução Penal no 0004022-52.2020.8.26.0309
Comarca: JUNDIAÍ
Agravante: PAULO CEZAR SOARES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Cálculo - Alegação de
que a competência para determinar o pagamento da
indenização seria do juízo cível e a depender da provocação da
vítima
Descabimento - Juízo das Execuções Criminais
competente para fiscalizar o pagamento de indenização com
natureza de sanção penal Decisão mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Paulo Cezar Soares contra a r. decisão copiada às fls. 14, a qual
determinou a intimação do agravante para que comparecesse em cartório e
efetuasse o pagamento de um salário mínimo a favor da vítima.

Alega o agravante que, foi condenado à pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004022-52.2020.8.26.0309 -Voto no 1810
3
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao dever
de indenizar a vítima com o pagamento de um salário-mínimo. Esclareceu
que esta última reprimenda constituiria mero título executivo judicial para
reparação na esfera cível, não havendo de ser confundida com pena
restritiva de direitos a ensejar, acaso descumprida, o reestabelecimento da
pena privativa de liberdade (fls. 01/06).

O recurso foi processado, sendo ofertada
contraminuta (fls. 25/27), o d. Juízo a quo manteve a decisão combatida
(fls. 28).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo desprovimento do recurso (fls. 37/38).
É o relatório.
O presente recurso não merece acolhimento.
O sentenciado foi condenado, pela prática de
furto qualificado, à pena total de dois anos de reclusão em regime aberto e
pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo legal, bem como ao
pagamento de valor indenizatório à vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004022-52.2020.8.26.0309 -Voto no 1810
4
Pelo que se depreende dos autos, sobreveio a r.
decisão que determinou o prosseguimento da execução, intimando o réu
para que efetuasse o pagamento da indenização à vítima.
Não obstante o entendimento defensivo, a
indenização a favor da vítima, determinada em sentença penal
condenatória não perde a natureza jurídica de sanção penal, nos termos do
artigo 91, inciso I do Código Penal.
Ademais, também não se trata de dívida de
valor, tampouco dívida cível. Aliás, a lei é absolutamente clara quanto à
natureza dessa reprimenda, expondo que ela consiste no pagamento em
dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada
com destinação social (artigo 45, § 1o, do Código Penal).
Ressalte-se que, advinda a determinação de
pagamento de indenização à vítima, pelo Juízo de Conhecimento, cabe tão
somente ao Juízo das Execuções Criminais cumpri-las.
Cumpre
consignar
que
a
medida
de
indenização à vítima, imposta na sentença condenatória faz parte do poder
discricionário do Juiz em aplicar as medidas restritivas conforme cada
caso. Caso a vítima de fato intente ação indenizatória, poderá o valor já
pago ser descontado do montante lá fixado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004022-52.2020.8.26.0309 -Voto no 1810
5
Reforça esse entendimento o exposto na nova
redação do art. 51 do Código Penal (conforme determinado pela Lei n.
13.964/2019), ao deixar claro que a execução da pena de multa, ainda que
considerada dívida de valor, deve correr perante o juízo criminal,
inexistindo qualquer mácula na determinação judicial.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao agravo.

FÁTIMA GOMES
Relatora